Tribunal: STF
Processo: ARE 1443815
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 8):



“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. Pensão por morte de policial militar em favor de filha solteira. Pretensão de restabelecimento de pensão por morte. Possibilidade. Pensão por morte concedida à autora na forma da lei estadual vigente à á época do óbito do servidor. Aplicação da Súmula n° 340 do STJ. Anulação do benefício pela SPPREV, baseada no artigo 5º da Lei Federal n° 9.717/98. Inaplicabilidade. Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato que deferiu os benefícios. 



DANO MORAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO m PREVIDENCIÁRIO. Existência. Quantum indenizatório. No caso dos autos, considerando o período de suspensão do benefício, qual seja, em torno de vinte e dois meses, revelam-se razoável arbitrar a indenização por danos morais em 10 (dez) vezes o valor do benefício a que tem direito a autora, devidamente atualizados. 



JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação imediata do art. 10, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2180-35/01, ante o julgamento pelo STF da ADI 4357 que declarou inconstitucionalidade dos §§ 2º, 9°, 10 e 12 do do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei no 11.960/09.



 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com a sucumbência da SPPREV os honorários advocatícios ficam arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 4% do CPC. 



SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 46):



    “Ao contrário do que sustenta o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a recorrida, filha solteira de militar estadual falecido, não tem direito ao percebimento de benefício previdenciário (pensão por morte). 



    Isso porque, após a Lei n° 9.717/1998, não mais de admite, no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares, a instituição de benefícios diversos daqueles previstos pela Lei Federal 8213198, que se aplica ao Regime Geral de Previdência Social, gerenciado pelo INSS.”



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 47):



    “(...) os regimes próprios de previdência, estabelecidos, estruturados e implementados por legislações locais, não podem prever pagamentos de benefícios que não encontram assento no texto da Lei Federal 8.213/91, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, quanto à questão da concessão da pensão por morte à filha de servidor, negou seguimento ao recurso à luz do tema 271 da repercussão geral, e, no que concerne à discussão acerca dos índices de correção monetária e taxa de juros, aplicou o tema 810 do STF. Quanto ao remanescente, o Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 14, p. 134-136).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 271 e 810), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Quanto à inadmissão do recurso extraordinário pela aplicação da súmula 279 do STF, melhor sorte não assiste ao agravante. Isso porque a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente